Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701502-71.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA COSTA OLIVEIRA APELADO: JOSE ISAAC ARANTES FREITAS D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a apelante a se manifestar a respeito do pedido de revogação do benefício da gratuidade justiça, suscitado pelo réu/apelado nas contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2020 17:48:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator